Tribunal: CARF
Processo: 11610.003427/2001-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003427/2001-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.540 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TEVECAP SA(INCORPORADA PELA ABRIL COMUNICAÇÕES
S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório deferiu parcialmente o Pedido
de Restituição referente aos AC 1997 a 2000 e homologou as compensações vinculadas ao
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.
A Autoridade Administrativa assim decidiu em face de ter entendido que:
(i) o saldo credor relativo ao AC 1997 já fora objeto de pedido de restituição, por
meio do processo n° 10880.030992/9827, razão pela qual foi desconsiderado; (ii) o direito
creditório apurado para o AC 1998 foi de R$218.473,34; (iii) o saldo credor relativo ao AC 1999
foi de R$40.856,32; e (iv) não foi apurado crédito em relação ao AC 2000.
Por sua vez, a Recorrente informa que teve retido na fonte IRPJ supostamente
devido em razão dos rendimentos oriundos de contrato de mútuo. Entretanto, ao final do AC,
quando efetuado o ajuste do imposto efetivamente devido, constatou que nos anos de1997, 1998,
1999 e 2000, apurou prejuízo fiscal, de maneira que as retenções efetuadas a título de IRPJ
foram indevidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003427/2001-97
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003427/2001-97

Diante disso, apresentou manifestação de inconformidade na qual contesta o
despacho decisório quanto ao indeferimento do ano-calendário de 2000, uma vez que , em razão
de rendimentos recebidos em razão de contrato de Mútuo IRRF no total de R$242.747,00.
Alegou que tais retenções estariam comprovadas pelas DCTF ́s da Fonte Pagadora, e registros no
Livro Razão. Dessa forma, este valor (visto que apurado prejuízo fiscal) deveria ser restituído.
Em 17 de maio de 2012, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
IRRF. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS E
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DA RECEITA Á TRIBUTAÇÃO.
NECESSIDADE.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é
necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu
nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo
do imposto devido.
DIREITO CREDITÓRIO. IRPJ.
Tendo sido reconhecido o mesmo direito creditório apurado pela Autoridade
Administrativa, mantém-se a decisão recorrida.

Cientificada (AR fls. 1720) a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls
1697/1717 no qual, resumidamente, alega que as retenções foram comprovadas pelas juntada das
DCTF ́s das fontes pagadoras, dos DARF ́s e do livro razão. Requer, ainda, a juntada, em fase
recursal dos contratos de mútuo mencionados na decisão recorrida.
Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de restituição de saldo negativo
do ano de 2000 decorrente do crédito de imposto de renda retido na fonte. O despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição teve como fundamento a ausência de comprovação dos
valores retidos, uma vez que não teriam sido juntadas as DIRF ́s
Em sua impugnação a Recorrente alegou que o crédito de IRRF decorria
rendimentos relativos ao contrato de mútuo existente com a empresa Canbrás Tva Cabo Ltda nos
meses de janeiro (R$ 37.138,50), fevereiro (R$ 39.984,25), março (R$ 46.899,00), julho (R$
36.510,75), agosto (R$ 36.814,50) e setembro (R$ 49.410,00), conforme comprovam as DCTF ́s
da empresa Canbrás (fls . 1071/099 numeração do e-processo).
Alegou, ainda, que todos os valores por ela recebidos foram levados à tributação
conforme se depreende da linha 24 da Ficha 06a da sua DIPJ (fls. 1119) e que os valores relativos
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003427/2001-97

aos meses de janeiro e setembro de 2000 foram quitados através de guias DARF ́s (fls.
1071/1099). Os demais, relativos aos meses de fevereiro, março, julho e agosto foram quitados
através de compensação efetuada pela fonte pagadora com saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica.
A decisão recorrida, no entanto, entendeu que os valores não teriam sido
comprovados, uma vez que não foram juntadas as DIRF ́s , bem como os contratos de mútuo
relativos as mencionadas retenções. Confira-se:
11.4. Como é cediço, o IRRF considerado como antecipação do devido ao final do AC
(e utilizável como dedução do IRPJ apurado na declaração referente ao período-base) é
aquele retido no próprio AC. E a Recorrente informou no demonstrativo (e confirmou
em sua defesa) que o IRRF relativo ao AC 2000 somou apenas R$242.747,00.
Portanto, este é o valor que poderia, em tese, ter sido informado na DIPJ/2001, e não o
de R$640.482,67.
11.5. Observa-se que embora a Recorrente afirme que as retenções decorreram de
aplicações financeiras (fl. 01), não foram trazidos os informes de rendimentos exigidos
pela legislação, nem documentos hábeis a provar a titularidade de retenção no AC 2000.
11.5.1. Cabe ressaltar que: (i) não foram trazidos cópias dos contratos de mútuo entre a
Recorrente e a empresa Canbrás; e (ii) nos contratos de mútuo que constam do presente
processo (fls. 3630 a 369), a Recorrente aparece como mutuária, e foram firmados com
a empresa ABRIL S.A. (CNPJ 44.597.052/000162, que incorporou a Recorrente em
31/12/2007) depois substituída pela empresa EDITORA ABRIL S.A. (CNPJ
02.183.757/000193), após cisão parcial ocorrida em 21/09/1999.
11.6. Ademais, consulta ao Sistema DIRF/SIEF indica que as DIRF entregues pelas
fontes pagadoras não apontam a Recorrente como beneficiária de retenção, no AC 2000.
11.7. Portanto, vê-se que não foi atendida a exigência legal de apresentação dos
informes de rendimentos referentes ao IRRF pleiteado, e que as DIRF entregues
também não corroboram o alegado pela Recorrente. 11.8. Desse modo, há que se manter o apurad

O CARF já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a prova da retenção na
fonte não se faz exclusivamente pela DIRF. É o que dispõe a Súmula CARF no 143 abaixo
transcrita:
Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a) Intime as fontes pagadoras constantes das notas fiscais apresentadas pela
recorrente a apresentar a respectiva DIRF ou, se for o caso, demonstrar a
ausência de pagamento e/ou retenção.
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Apresente relatório conclusivo.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.540 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003427/2001-97

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital